Tribunal: TJSP
Processo: 0000262-12.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000262-12.2018.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante GABRIEL DA COSTA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
do réu para, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolvê-
lo da prática do delito autônomo do artigo 12, da Lei no 10.826/2003, bem como
para, em relação ao crime remanescente, de tráfico de entorpecentes, reconhecer
a incidência da atenuante da confissão espontânea e da causa de aumento do
artigo 40, IV, da Lei Antitóxicos, sem reflexo nas penas, que ficam mantidas no
total definitivo de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
Apelação Criminal no 0000262-12.2018.8.26.0618
2a Vara de
Campos do Jordão.
Apelante: GABRIEL DA COSTA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.963
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Campos do Jordão, o réu Gabriel da
Costa Lima foi condenado como incurso nos artigos 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e 12 da Lei no 10.826/03, a cinco
anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no menor
valor unitário, pela primeira infração, e a um ano de detenção,
em regime prisional inicial semiaberto, e dez dias-multa, no
piso mínimo, pelo segundo delito, porque no dia 21 de fevereiro
de 2018, por volta das 15h41min, na Rua Canário, no 458, Vila
Santo Antônio, naquela cidade, tinha em depósito e guardava,
para
tráfico,
uma
porção
de
cocaína,
pesando
aproximadamente 859,39g, outras três porções da mesma
droga, pesando cerca de 1,25kg, e duas porções de maconha,
com
peso
aproximado
de
331,72g,
substâncias
essas
entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica,
além de possuir e manter sob a guarda uma pistola, marca
“Taurus”, calibre 380, um revólver, marca “Taurus”, calibre 38,
além de vinte projéteis, calibre 380, onze projéteis, calibre 38,
e quatro projéteis, calibre 32, tudo sem autorização e em
desacordo com a lei.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição por falta de provas. De forma subsidiária, requer
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
de porte de entorpecente para consumo próprio ou a aplicação
do redutor de pena descrito no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, além da mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e de posse irregular de arma e de munição de uso
permitido imputados ao réu está comprovada pelos autos de
exibição e apreensão, constatação e laudo de exame químico-
toxicológico, atestando se tratar de maconha e cocaína os
materiais examinados, substâncias entorpecentes causadoras
de dependência física e psíquica, e pelo laudo de exame
pericial das armas e das munições apreendidas, atestando a
potencialidade lesiva delas (fls. 16/19, 20/21, 129/136, 1975/7,
28/33, 118/122 e 191/193).
A autoria das infrações penais também
não comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Embora ao ser interrogado no auto de
prisão em flagrante o apelante tenha negado a autoria delitiva,
dizendo que as armas de fogo, as munições, o dinheiro e o
entorpecente não lhe pertenciam e foram apreendidos na cerca
de sua casa, na divisa do quintal do vizinho, em Juízo ele
admitiu guardar todo o material para um indivíduo, por estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
sendo ameaçado em razão de uma dívida (fl. 10 e mídia
digital).
De outra parte, nos aspectos relevantes
os policiais inquiridos relataram terem ido até a residência do
réu para averiguar informações de que lá havia drogas e armas
de fogo, logrando apreender no local indicado pelo informante
tijolos de cocaína, maconha, armas de fogo, munições, dinheiro
e uma balança de precisão. Indagado, o apelante admitiu a
propriedade de todo o material apreendido (fls. 8, 9 e mídia
digital).
A esposa do réu afirmou estar em sua
residência quando policiais lá chegaram e encontraram um
saco com entorpecentes (fl. 9 e mídia digital).
No caso vertente inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível fossem levianamente imputar crimes dessa
gravidade a pessoa inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Cabe ponderar, ainda, que o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que
se consuma com a simples posse da droga pelo agente para
fim de comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que
seja ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema
este Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister
seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas
da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Além disso, as circunstâncias da prisão,
a variedade e expressiva quantidade de entorpecente, aliadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
à apreensão de balança de precisão, armas de fogo e
munições, além de dinheiro, não deixaram dúvida quanto a se
destinarem os tóxicos ao insidioso comércio, ainda mais se
tendo em conta a indicação do recebimento de denúncia
atribuindo a prática delitiva ao réu e a confissão judicial dele.
Nesse ponto, cumpre anotar que sobre
a confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Demais disso, ainda que se possa crer
que o réu seja também usuário de entorpecentes, nada impedia
pudesse ele exercer também o comércio do tóxico, o que não é
incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Frente a tais considerações, em que
pese o esforço da nobre defesa, revelou-se correto, tal como
posto, o decreto condenatório pelo delito de tráfico de tóxicos.
No entanto, quanto à condenação pelo
crime de posse irregular de arma de fogo e munições, previsto
no artigo 12 da Lei no 10.826/03, o reconhecimento desse
delito como infração autônoma não pode subsistir.
Realmente, pelas circunstâncias em que
se deu a apreensão a pistola, do revólver e das munições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
uso permitido ficou induvidoso que tais objetos estavam
diretamente ligados ao narcotráfico e não se mostra possível
aferir a existência de desígnios autônomos entre essas
condutas. Além disso, a denúncia se reporta à apreensão das
munições e da arma de fogo no mesmo contexto fático em que
arrecadado o entorpecente.
Assim, como descabe presumir atuação
mais grave do réu, fica afastada a condenação autônoma pelo
crime previsto na Lei no 10.826/03, com base no artigo 386, III,
do Código de Processo Penal.
No entanto, bem descrita na denúncia a
apreensão da arma de fogo e das munições na residência do
apelante no mesmo contexto em que encontrado o tóxico para
fins de tráfico, é de se reconhecer que a posse delas, no caso
em concreto, autoriza a incidência da causa de aumento
prevista no artigo 40, IV, da Lei no 11.343/06.
Quanto à dosimetria penal, foi correta a
fixação da base um sexto acima do mínimo em razão da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido, a indicar a
elevada censurabilidade da conduta, justificadora de maior
rigor na punição.
Todavia, na segunda fase do cálculo, tal
aumento deve ser integralmente compensado com a atenuante
da confissão espontânea do réu, que agora se reconhece,
retornando as penas ao menor patamar, de cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
Afastada
a
condenação
pelo
delito
autônomo previsto na Lei no 10.826/03 e reconhecida a causa
de aumento do artigo 40, IV, da Lei Antitóxicos, as penas são
majoradas agora em um sexto, de forma que elas acabam
mantidas no total fixado na sentença de cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
piso mínimo.
A significativa quantidade de drogas
apreendidas, indicativa da elevada temibilidade do réu e sua
estreita vinculação com o nefasto comércio de entorpecentes
corretamente impediram a aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas e justificaram a imposição do
regime prisional inicial fechado.
Portanto, só para os fins especificados
é que se impõe o parcial provimento do apelo do réu.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso do réu para, com base no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da
prática do delito autônomo do artigo 12, da Lei no
10.826/2003,
bem
como
para,
em
relação
ao
crime
remanescente, de tráfico de entorpecentes, reconhecer a
incidência da atenuante da confissão espontânea e da
causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei Antitóxicos, sem
reflexo nas penas, que ficam mantidas no total definitivo de
cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0000262-12.2018.8.26.0618 Comarca de Campos do Jordão.
inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -